Tribunal: TJMT
Processo: 1026207-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026207-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIANE DA COSTA NUNES - CPF: 990.569.331-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA DE FATURA. DÉBITOS PRETÉRITOS. OUTRA TITULARIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01.

É indevida a interrupção do fornecimento de água fundada em inadimplência de débitos pretéritos com outra titularidade.

02.

Obrigação do pagamento de consumo de água não é contraída na modalidade propter rem.

03.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado mostra-se adequado.

04.

Recurso conhecido e negado provimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1026207-67.2022.8.11.0001

Recorrente:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido:
ROSIANE DA COSTA NUNES

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Águas Cuiabá S/A (Id. 171747163
)
.

Ação: Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com revisão de faturas cumulada com indenização por danos morais cumulada com tutela de urgência.

Sentença: (Id 171747162):
julgou parcialmente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171747163):
defendeu a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos morais, aduz legalidade das cobranças por falta de pagamento das faturas.

Contrarrazões:
a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões recursais em que pese intimada.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A parte Recorrida demonstrou na inicial via contrato de locação que passou a utilizar os serviços da Reclamada em 23/03/2021, no entanto, houve a suspensão na prestação do fornecimento de água em decorrência da inadimplência de 115 (cento e quinze)
faturas que, com juros e correção monetária chegam ao valor de R$ 13.728,62 (treze mil e setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), todas anteriores à troca de titularidade da unidade, conforme atendimento de Protocolo no 00306117
.

A parte recorrente menciona que os débitos existentes na unidade são oriundos da economia comercial, em decorrência da cobrança por sistema de economias.

Os argumentos por parte da recorrente são infundados em vista de ter a parte recorrida se desincumbido do ônus probatório nos termos do art. 373, II, CPC, ao colacionar ao feito os documentos comprobatórios de suas alegações – Protocolo no 00306117 além dos documentos colacionados no Id 171739139, capazes de demonstrar a diligência administrativa para a troca de titularidade da unidade consumidora.

Ainda, a existência de débitos pretéritos não possibilita a recusa na mudança de titularidade da unidade de consumo, já que a obrigação do pagamento de consumo de água não é contraída na modalidade propter rem. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: JESSICA DE FRANCA BRAGANCA ARAUJO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL –
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA– ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E REABASTECIMENTO DO SERVIÇO
– PEDIDOS NEGADOS PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
PENDÊNCIA DE TERCEIRO – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A negativa do fornecimento de serviço público essencial fundamentada em cobrança de débitos pretéritos e de terceiro configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais bem como à declaração de inexistência da dívida.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

(N.U 1042882-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Como bem pontuado na sentença e diante das provas produzidas pelas partes, os fatos alegados na inicial restaram comprovados de forma inequívoca, ou seja, a parte autora teve o fornecimento de água interrompido de forma indevida pela concessionária reclamada. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta da recorrente, impondo-lhe a condenação respectiva.

Quanto ao valor do dano moral, entendo que fora estabelecido em valor adequado, considerando as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Nesse sentido, entendo pelo improvimento do recurso inominado e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023